Tribunal: TJSP
Processo: 1070301-09.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Apelação - Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, inépcia da petição inicial e cerceamento de defesa rejeitadas – Suficiência das provas – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Julgamento antecipado que não configura decisão surpresa – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum.

Empréstimo

Ementa:
Apelação - Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, inépcia da petição inicial e cerceamento de defesa rejeitadas – Suficiência das provas – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Julgamento antecipado que não configura decisão surpresa – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum.

Empréstimo pessoal – Juros remuneratórios – Taxas cobradas – Abusividade – Contrato com taxa de encargos ao mês de 23,50%, ao ano de 1.158,94%, sendo o CET ao ano de 1.244,87% (celebrado em 06.06.2014 – fls. 25/29).

Liberdade de contratação dos juros, desde que isto não cause indevido e injustificado desequilíbrio no contrato – Hipótese dos autos em que inexistiu justificativa para a incidência dos encargos na forma contratada - Incidência da taxa média de mercado – Devolução da diferença -Devolução em dobro afastada.

Recursos parcialmente providos.